Tribunal: TCU
Processo: 016.597/2007-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República contra a então Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Petrolina (APAE Petrolina), em razão da falta de comprovação da regular utilização dos recursos do Convênio 107/2003, que tinha por objeto a realização de oficinas de inclusão social e capacitação para alunos portadores de deficiência mental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República em desfavor de Patrícia Coelho Medeiros, então Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Petrolina (APAE Petrolina), em razão da falta de comprovação da regular utilização dos recursos do Convênio 107/2003, que tinha por objeto a realização de oficinas de inclusão social e capacitação para alunos portadores de deficiência mental, nos termos do Plano de Trabalho aprovado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Patrícia Coelho Medeiros (XXX.841.544-XX), então Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Petrolina, condenando-a ao pagamento do débito no valor de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais), na data de 26/12/2003, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e à responsável.